Tribunal: TJSP
Processo: 1006193-51.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C DANOS MORAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. PERDAS E DANOS. Autor que adquiriu um lote, em leilão, com 08 bens móveis no valor total de R$ 310,00. No momento da retirada,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C DANOS MORAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. PERDAS E DANOS. Autor que adquiriu um lote, em leilão, com 08 bens móveis no valor total de R$ 310,00. No momento da retirada, três deles haviam sido extraviados. Pretendeu a condenação do réu ao pagamento de R$ 12.352,68 e danos morais. DANOS MATERIAIS. Como é de notório conhecimento, nada justifica a disparidade entre os valores praticados não fosse precariedade dos bens alienados. Não há, com efeito, verossimilhança nas alegações aptas a ensejar a condenação nos termos pretendidos. Enriquecimento indevido não tutelado pelo Poder Judiciário. Restituição do valor da arrematação mantido. DANOS MORAIS. Não ocorrência. Ausência de afronta a direitos da personalidade. SUCUMBÊNCIA. Honorários recalculados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.